Tribunal: TJDFT
Processo: 0737572-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO VEICULAR. AUTOMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA.
1. O condenado por crime de tráfico de entorpecentes não possui legitimidade para pleitear a restituição de veículo apreendido consigo, que não lhe pertencia, em favor do real proprietário.
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a interestadualidade do tráfico. Incabível, portanto, o afastamento da causa de aumento.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.